Tribunal: TJES
Processo: 5001449-74.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-74.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA BARBOZA LOPES SOARES e outros

APELADO: ELIANI MIGLIORINI REZENDE LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
TRATAMENTO DENTÁRIO INEFICAZ
–
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO –
NÃO COMPROVADA AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DEVIDO RESSARCIMENTO –
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO –
RECURSO
PRINCIPAL
CONHECIDO E
DES
PROVIDO – RECURSO
ADESIVO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
A obrigação pelo implante de prótese dentária é de resultado, de modo que se demonstrado que o procedimento realizado foi ineficiente resta configurada a falha na prestação dos serviços, independente de a clínica odontológica ter prestado assistência para refazer os implantes.

2.
Das provas colacionadas aos autos é possível concluir que a autora realizou diversos procedimentos para refazer o implante dentário, o que denota ter a clínica odontológica realizado um tratamento ineficaz.

3
.
Os documentos apresentados aos autos pela autora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que houve falha na prestação dos serviços da clínica, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.

4.
Embora a autora não tenha anexado aos autos comprovante de que, de fato, realizou o pagamento do valor pretendido, a única monta impugnada pela clínica odontológica ocorreu somente em sede de apelação, caracterizando indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual merece ser mantida incólume a r. sentença
a quo
que determinou a restituição integral da quantia pretendida.

5.
O excesso na duração de tratamento com o resultado ineficaz, que ocasiona em prejuízo mastigatório e estético,

extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado à autora.

6.
Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação principal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELIANI MIGLIORINI REZEND
E
LTDA-EPP
e de apelo adesivo interposto por
DÉBORA BARBOZA LOPES
SOARES
,

contra a r. sentença do evento 6799663, integrada pela decisão de ID 6799670, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
indenizatória
”, movida por
DÉBORA BARBOZA LOPES SOARES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.912,50 (quatro mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos) e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou a apelante/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 6799673, a apelante
ELIANI MIGLIORINI REZEND
E
LTDA-EPP
sustenta, em suma, que:
(I)
“
é incontroverso desde a inicial, que após a prótese provisória ter se soltado, todos os serviços subsequentes – alusivos ao dente em ótica – foram realizados sem qualquer custo, o que, por si só, seria o bastante para tornar iníqua a condenação na restituição do todo valor pago.
”;
(II)
“
Nesse sentido, não há como se cogitar omissão, negligência ou qualquer outra culpa de natureza grave apta a convalidar a restituição de todo o valor dispendido pela recorrida.
”;
(III)
“
O mesmo se diga em relação aos danos morais deferidos, pois ainda que houvesse descumprimento contratual (situação comprovadamente não ocorrida in casu) os Tribunais Superiores, em situações deveras similares à presente, vem trilhando o uníssono caminho de que o eventual resultado não satisfatório não é capaz de ensejar mazelas ao patrimônio moral da parte contratante.
”;
(IV)
“
em atenção em Princípio da Eventualidade, o valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) deverá ser deduzido (observando-se a data efetiva do desembolso) do montante concernente à indenização dos danos materiais.
”;
(V)
“
No tocante aos danos morais, ainda em sede sucessiva, pugna-se pela fixação de valor justo e adequado ao caso concreto (no máximo R$ 2.000,00), considerando todos os elementos expendidos no tópico antecedente, tudo em atenção aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionais.
”.

DÉBORA BARBOZA LOPES
SOARES
interpôs apelo adesivo (ID 6799676) afirmando, em suma, que:
(
I)
o montante fixado a título de danos morais não se presta a reparar a integralidade do dano experimento, razão pela qual deve haver a majoração dos danos morais arbitrados em sentença para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais) ou, subsidiariamente, no mínimo de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em breve escorço fático,
DÉBORA BARBOZA LOPES
SOARES
ajuizou ação indenizatória em face de

ELIANI MIGLIORINI REZEND
E
LTDA-EPP
alegando que realizou cirurgia de implante dentário na clínica odontológica requerida. Todavia, ao decorrer do tempo, o implante apresentou fissuras, razão pela qual a autora, ainda estando na vigência da garantia, realizou a troca do implante.

Aduz a autora, na exordial, que realizou diversas cirurgias para troca da prótese dentária, que sempre apresentava novo defeito ou se soltava repentinamente, tendo, inclusive, custeado a diferença para colocação de novo implante.

Ainda, narrou a autora que, após dois meses da última operação para troca do implante, a prótese dentária novamente se soltou, ocasião em que a clínica odontológica colocou uma provisória enquanto no aguardo da confecção de uma nova pela fornecedora.

Todavia, alega a autora que após ultrapassado quase um ano e constatadas falhas na prótese permanente, esta ainda não havia sido implantada, bem como que a provisória também apresentou avaria, sendo realizada apenas uma solução temporária que não surtiu efeito, o que resultou em mau hálito e prejuízo na função mastigatória e estética, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando pela condenação da clínica odontológica ao pagamento de danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e restituição da monta paga pelos procedimentos, de R$4.912,50 (quatro mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos).

Fixadas tais premissas, passo a análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

É incontroverso aos autos que a autora foi submetida a diversas cirurgias de reparação da prótese dentária que por diversas vezes apresentou problemas. Assim, cinge-se a controvérsia recursal na análise se houve, ou não, falha na prestação dos serviços prestados pela requerida.

Como é cediço, conforme regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo deferido pelo magistrado
a quo
a inversão
ope
judicis
do encargo probatório na presente lide, com base no art. 6°, inciso VIII do CDC
2
, em razão de versar sobre relação de consumo.

In casu
, se tratando de implante dentário, a responsabilidade é de resultado, de modo que se demonstrado que o procedimento realizado foi ineficiente, resta configurada a falha na prestação dos serviços, independente de a clínica odontológica ter prestado assistência para refazer os implantes.

Nesse contexto, compulsando o conjunto probatório, observo que a apelante/apelada não comprovou que os problemas apresentados nas próteses dentárias fornecidas à autora decorreram de motivo alheio à falha na prestação dos serviços.

Aliás, das conversas acostadas aos autos e da ficha colacionada no ID 6799640 é possível concluir que a autora realizou diversos procedimentos para refazer o implante dentário, o que corrobora para a tese de que a clínica apelante/apelada realizou um tratamento ineficaz.

Assim, entendo que os documentos apresentados pela autora, ora apelada/apelante, ostentam a idoneidade necessária para clarificar que houve falha na prestação dos serviços da clínica, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC
3
.

Oportuno citar que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, vide o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DE POSICIONAMENTO DOS IMPLANTES DENTÁRIOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. [...] III. MÉRITO. III.I. Na hipótese, a Recorrida ingressou com a presente Ação em razão da falha na prestação do serviço odontológico prestado pelo Recorrente, uma vez que os implantes dentários ensejaram em alterações fisiológicas na paciente, posto que as hastes dos implantes eram visíveis e os dentes ficaram afastados da gengiva. III.II.
O tratamento dentário controvertido possui caráter estético, de forma que o profissional possui obrigação de resultado, não bastando o emprego da técnica correta e da diligência necessária, como também deve alcançar o resultado razoável esperado pelo cliente. Precedentes. III.III. O acervo probatório demonstra que a falha na prestação de serviço ensejou em alterações estéticas suportadas pela Recorrida por um longo período de tempo, haja vista que a cirurgia foi realizada em 2008, tendo a Autora sido submetida à insatisfação com sua aparência em razão do serviço mal prestado.
III.IV. In casu, o dano transpôs o limite do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à moral da Recorrida, visto que o dano não se restringe à percepção de terceiros das alterações estéticas, mas abrange a autopercepção da cliente pelo resultado do procedimento.

III.V. Resta necessária a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, por força do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. III.VI. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002692-64.2016.8.08.0049, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 15/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA DE ODONTOLOGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A empresa prestadora de serviços odontológicos tem sua responsabilidade regida pelo art. 14 do CDC, segundo a qual “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”;
2. Verificada a hipossuficiência técnica e/ou econômica ou a verossimilhança das alegações do consumidor, é possível a inversão do ônus probatório na forma do art. 6º do CDC; 3. Os elementos iniciais dos autos subsidiam minimamente as alegações da agravante, tendo em vista que os relatórios de atendimentos demonstram todos os serviços executados e o laudo da nova profissional evidencia possível equívoco no primeiro procedimento; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002978-65.2020.8.08.0000, Relator: Janete Vargas Simoes, Órgão Julgador: Primeira Câmera Cível, Data: 12/05/2021).

Desse modo, tenho que corretamente entendeu o magistrado
a quo
pela responsabilidade da clínica apelante/apelada diante de tratamento protético ineficaz e ineficiente.

No que concerne a restituição da quantia paga pela autora em decorrência do tratamento dentário, observo que embora esta não tenha anexado aos autos qualquer comprovante de que, de fato, realizou o pagamento do valor pretendido, a única monta impugnada pela clínica odontológica diz respeito a R$520,00 (quinhentos e vinte reais), relativo a outros procedimentos realizados pela autora na clínica.

É preciso ressaltar, contudo, que tal alegação ocorreu somente em sede de apelação (fl. 02 do ID 6799640), caracterizando indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual merece ser mantida incólume a r. sentença primeva, que determinou a restituição da quantia pretendida pela requerente.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA IMPLANTE DENTÁRIO. ESPECIALIDADE DE IMPLANTODONTIA QUE CORRESPONDE A UMA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL, QUE TEM O ÔNUS DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM CULPA. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO, CONCLUINDO PELA FALHA NO TRATAMENTO NO QUE TANGE À CONFECÇÃO PROTÉTICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
2. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. 3. DANO MORAL CARACTERIZADO. FALHA NO TRATAMENTO QUE ACARRETOU COMPLICAÇÕES E TRANSTORNOS À VIDA DA PARTE AUTORA. QUANTUM MANTIDO. 4. SUCUMBÊNCIA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR – 10ª Câmara Cível – 0000330-61.2019.8.16.0017 – Maringá – Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA – J. 10.08.2021).

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. IMPLANTES DENTÁRIOS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. VALOR DO RESSARCIMENTO. DEDUÇÃO. DESCONTO DO MATERIAL EMPREGADO E HORAS DO PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REDUÇÃO.
1. Inviável conhecer de pretensão aventada somente em sede de apelação, em desacordo com princípio da eventualidade (art. 336 do CPC/15), que impõe ao Réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa com que impugna o pedido, por caracterizar inovação recursal.
2. Deve o paciente receber a devolução total da quantia despendida com o tratamento odontológico para a realização de implantes dentários que não alcançou o resultado esperado. 3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 4. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. (Acórdão 1248592, 07149264320188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Na sequência, quanto aos danos morais, é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Nesse contexto, percebe-se que o procedimento dentário ineficiente abalou os direitos da personalidade da autora, de modo que a excessiva duração do tratamento com o resultado ineficaz ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que transcorrido mais de um ano a autora ainda estava com a prótese dentária defeituosa, ocasionando em prejuízo mastigatório e estético.

No que se refere à valoração, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
4
.

Nesse contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado à autora.

Outrossim, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência pátria produzida em casos análogos, conforme arestos abaixo colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CLÍNICA ODONTOLOGICA. CIRURGIÃO DENTISTA. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Em se tratando de implante dentário, a obrigação em regra é de resultado e assim cabe à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços, sobretudo quando o ônus da prova é invertido com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. II. Se as provas dos autos, com destaque para a perícia, são conclusivas quanto à falha na prestação dos serviços, deve ser mantida a indenização dos danos morais e materiais causados ao consumidor.
III. Traduz dano moral a afetação da integridade física e psíquica oriunda de falha na prestação do serviço odontológico que resultou em dores, agravamento de disfunção mandibular e submissão do consumidor a tratamento corretivo. IV. Dadas as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 3.000,00.
V. Recurso desprovido. (TJDF, 00341533120168070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento; 11/12/2019, Data de Publicação: 30/01/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.
COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E COROAS DE PORCELANA. PROTÓTIPOS NÃO FIXADOS ADEQUADAMENTE. RESULTADO ESTÉTICO INSATISFATÓRIO.
NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL PARA REFAZER O TRATAMENTO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR – 1ª Turma Recursal – 0003476-42.2022.8.16.0038 – Fazenda Rio Grande – Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ – J. 07.10.2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal interposto por
ELIANI MIGLIORINI REZEND
E
LTDA-EPP
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo de
DÉBORA BARBOZA LOPES
SOARES
.

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ, majoro a condenação da apelante/apelada
ELIANI MIGLIORINI REZEND
E
LTDA-EPP

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, que inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC à apelada/apelante
DÉBORA BARBOZA LOPES
SOARES
, pois esta não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4
(EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o relator.